Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-14.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
eleições de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e
sobras de campanha.
2. A recorrente alega, em síntese, ausência
de má-fé, insignificância dos valores e
proporcionalidade, pugnando pela reforma
da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em

Num. 44577097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
saber se as irregularidades identificadas na
prestação de contas, relativas a sobras de
campanha
e
à
destinação
de
bem
permanente adquirido com recursos do
FEFC, são suficientes para ensejar a
desaprovação das contas, ou se, em razão
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
as
contas
podem
ser
aprovadas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transparência no financiamento e
aplicação de recursos públicos e privados é
condição essencial para a legitimidade do
processo eleitoral e para o controle do
abuso de poder econômico.
5. A existência de sobra de campanha no
valor de R$ 26,50, não transferida ao
partido, configura irregularidade, mas não é
suficiente,
isoladamente,
para
a
desaprovação das contas.
6. A não comprovação da destinação de
bem
permanente
(caixa
de
som
amplificada) adquirido com recursos do
FEFC, no valor de R$ 823,50, configura
grave infração ao art. 50, §§ 6º e 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. Embora o valor total das irregularidades
(R$ 850,00) represente 10,51% do total de
receitas de campanha, é possível a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas tendo
em vista que o valor absoluto envolvido é
diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, considerando o entendimento
fixado por esta Corte para as eleições 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação
de recolhimento de valores ao parti

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600377-14.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600377-
14.2024.6.16.0199, que considerando a grave irregularidade que compromete o controle da
arrecadação e aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
acolheu a manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no
art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Ariete de Fatima da Silveira Carvalho,
referentes à campanha eleitoral de 2024, e determinou: a) recolhimento do valor de R$ 823,50
(oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), com incidência de juros e atualização
monetária desde 06/10/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº
23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. B) recolhimento do
valor de R$ 26,50 (vinte e seis Reais e cinquenta centavos) ao Órgão Partidário, com juntada do
comprovante no presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da presente
sentença. (Prestação de contas, referente a Ariete de Fatima da Silveira Carvalho, candidata ao
cargo de Vereadora, pelo Partido da Social Democracia Brasileira no Município de São José dos
Pinhais, referente a campanha eleitoral de 2024, julgada desaprovadas, tendo em vista que no
extrato da conta de campanha, consta saldo remanescente de R$26,50 (Vinte e seis Reais e
cinquenta centavos), mas não consta na prestação de contas a sua destinação, em desacordo com
o artigo 50, §§1º e 2° da Resolução nº 23.607/20019-TSE. Ainda, conforme extrato das contas, o total
de despesas efetuadas pela Requerente foi de R$ 8.059,33. Em um cálculo rápido, 10% seria R$
805,93, e a irregularidade aqui analisada refere-se à aquisição de um bem no valor de R$823,50, ou
seja, mais do que 10% do total de gastos efetuados e, portanto, percentual expressivo para gasto
com verba pública. Ainda, se analisarmos apenas os gastos realizados com Recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, este percentual fica ainda maior, pois tais despesas
somam R$5.000,00 e, portanto, foi utilizado cerca de 16% de verba pública para aquisição de um
bem para uso em campanha e que não foi devolvido à União, conforme prescreve a legislação
vigente. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARIETE DE FATIMA DA SILVEIRA CARVALHO
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ARIETE DE FATIMA DA SILVEIRA
CARVALHO VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577097
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.590

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600377-14.2024.6.16.0199
– São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ARIETE DE FATIMA DA SILVEIRA CARVALHO
VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ARIETE DE FATIMA DA SILVEIRA CARVALHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
eleições de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e
sobras de campanha.
2. A recorrente alega, em síntese, ausência
de má-fé, insignificância dos valores e
proporcionalidade, pugnando pela reforma
da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em

Num. 44577097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
saber se as irregularidades identificadas na
prestação de contas, relativas a sobras de
campanha
e
à
destinação
de
bem
permanente adquirido com recursos do
FEFC, são suficientes para ensejar a
desaprovação das contas, ou se, em razão
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
as
contas
podem
ser
aprovadas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transparência no financiamento e
aplicação de recursos públicos e privados é
condição essencial para a legitimidade do
processo eleitoral e para o controle do
abuso de poder econômico.
5. A existência de sobra de campanha no
valor de R$ 26,50, não transferida ao
partido, configura irregularidade, mas não é
suficiente,
isoladamente,
para
a
desaprovação das contas.
6. A não comprovação da destinação de
bem
permanente
(caixa
de
som
amplificada) adquirido com recursos do
FEFC, no valor de R$ 823,50, configura
grave infração ao art. 50, §§ 6º e 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. Embora o valor total das irregularidades
(R$ 850,00) represente 10,51% do total de
receitas de campanha, é possível a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas tendo
em vista que o valor absoluto envolvido é
diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, considerando o entendimento
fixado por esta Corte para as eleições 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação
de recolhimento de valores ao partido
político e ao Tesouro Nacional, na forma
determinada na sentença de 1º grau.

Num. 44577097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação
da
destinação
de
bem
permanente
adquirido com recursos do FEFC configura
irregularidade grave. 2. É possível a
aprovação com ressalvas das contas de
campanha quando, embora o valor das
irregularidades
ultrapasse
10%
das
receitas, o valor absoluto envolvido for
diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.
14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei
nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 50, §§
3º, 4º, 6º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020;
TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE,
rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022;
TSE, AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021;
TSE, AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Ariete de Fatima da Silveira Carvalho,
candidata a vereadora nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44516679), ao
fundamento de identificação de grave irregularidade que compromete o controle da arrecadação e
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Num. 44577097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44516693), aduzindo, em síntese, que: a) não há nos
autos nenhum indício de ilegalidade ou uso indevido que tenha gerado enriquecimento ilícito
substancial ou comprometido a legitimidade do processo eleitoral; b) a irregularidade representa
menos de 10% do total das receitas declaradas, pelo que é imperiosa a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade; c) o valor envolvido é reduzido e não compromete a
lisura ou a transparência do processo eleitoral, conforme exigido pelo princípio da insignificância
aplicado às prestações de contas eleitorais.
Ao final, pugnou pela reforma da decisão, com o afastamento do recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44534871).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão proferida em sede de embargos de declaração foi
publicada no DJE do dia 19/05/2025 (id. 44516691) e as razões foram protocoladas em 20/05/2025 (id.
44516693).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.

Num. 44577097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional devido à constatação de inconsistências, as quais se passa a analisar individualmente.
a) sobras de campanha
Aqui a questão é simples: a análise técnica constatou a existência de sobra de campanha no
valor de R$ 26,50, correspondente a recursos provenientes da conta "Outros Recursos".
A recorrente argumentou que "a legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá
usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer".
Afirmou que "O entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
irregularidades formais ou de pequena monta, ainda que presentes, não são suficientes para a
desaprovação de contas, salvo se demonstrada má-fé ou comprometimento material da
confiabilidade da prestação de contas – circunstâncias que não estão presentes no caso".
Pois bem.
A Resolução TSE nº 23.706/2019 é clara ao estabelecer que:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da
entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme
o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
(...)
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para
a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
[não destacado no original]
Assim, a quantia não utilizada configura sobra financeira, pelo que deve a prestadora transferi-la
ao partido, conforme determina o art. 50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44577097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
Não houve, até o momento, a comprovação de recolhimento do respectivo valor ao órgão
partidário, o que configura uma irregularidade que ainda deve ser sanada pela prestadora.
A falha corresponde a 0,33% do total de recursos movimentados na campanha, não sendo
suficiente, quando tomada de forma individual, para a desaprovação. Todavia, a análise deve ser
feita ao final, de forma conjunta com as demais irregularidades.
b) uso de recursos do FEFC
Dando continuidade à análise das irregularidades apontadas como subsistentes pela unidade
técnica, visualiza-se a omissão de informação acerca da devida destinação
de bem permanente adquirido com o uso do FEFC – consubstanciado em 01 (uma) caixa de som
amplificada FRAHM, no valor de R$ 823,50, conforme nota fiscal constante do id. 44516604.
De fato, considerando o uso de recursos públicos (FEFC) para compra de bens permanentes, a
candidata deveria atentar-se à disposição expressa nos §§ 6º e 7º do art. 50 da Resolução TSE
nº 23.607/2019:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados ao final da campanha,
revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o recolhimento
dos valores ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovado por
ocasião da prestação de contas.
§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser alienados pelo valor
de mercado, circunstância que deve ser comprovada quando solicitada pela Justiça Eleitoral.
No entanto, não há nos autos qualquer informação acerca da alienação do bem
permanente adquirido com os recursos provenientes do FEFC, o que configura grave infração ao
mandamento normativo que rege a matéria acima transcrito.
Devidamente intimada acerca do relatório preliminar, a prestadora não se manifestou quanto ao
ponto.
Em sede recursal, novamente a recorrente não trouxe argumentos, tampouco documentos que
pudessem afastar a irregularidade identificada.
Dessa forma, subsiste a irregularidade relativa ao não cumprimento do comando expresso nos §§
6º e 7º do art. 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019, representando 10,18% do total de recursos
movimentados e devendo ser analisada, ao final, em conjunto com a irregularidade constante do
"a".
Análise conjunta das irregularidades
Consoante sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento,
válido para as para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais

Num. 44577097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
sejam "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs
(R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Assim, considerando-se as irregularidades identificadas, ainda que o valor total de R$ 850,00 (R$
26,50 + R$ 823,50) represente 10,51% do total de receitas de campanha, é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
Por fim, resta mantida a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sendo R$
26,50 ao partido e R$ 823,50 ao Tesouro Nacional, conforme determinado na sentença de 1º
grau.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS, mantendo-se o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
na forma determinada na sentença de 1º grau.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRSTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600377-
14.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 ARIETE DE FATIMA DA SILVEIRA CARVALHO

Num. 44577097 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253894200000043517504
Número do documento: 25062919253894200000043517504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:49
VEREADOR, ARIETE DE FATIMA DA SILVEIRA CARVALHO - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025